Tribunal: TJDFT
Processo: 0700900-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700900-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALAN PEREIRA DE SOUZA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de ALAN PEREIRA DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Relata que se trata, em tese, da prática do delito de roubo simples, ocorrido na noite de 14/1/2025, em via pública da Estrutural/DF, em um ponto de ônibus, em que o réu teria exigido que a vítima Débora entregasse a ele todos os seus pertences, dizendo que estaria com uma arma de fogo. A vítima tentou correr, mas foi segurada pelo réu, pelo capuz do casaco que vestia, momento em que o celular dela caiu e ele teria pego e fugido. Alega que a prisão não pode subsistir, pois a decisão vale-se da gravidade abstrata do delito e, ademais, o paciente é primário, possui bons antecedentes, não possui condenação criminal, nem ações penais em curso e nunca respondeu a processos na Vara da Infância e da Juventude. Sustenta, com base em julgados deste tribunal, que a gravidade abstrata do delito não pode justificar o decreto da prisão cautelar. Ao final, pugna pela concessão liminar da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, garantindo-lhe responder o processo em liberdade ou, subsidiariamente, sejam decretadas outras medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a convalidação dos efeitos da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Na hipótese, verifico que o ato coator apresenta motivação idônea e fundamentação suficiente para decretação da prisão preventiva do paciente. Com efeito, o juízo se apoiou em fatos concretos ao apontar a materialidade e a autoria delitiva, bem como o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, ao considerar não só a gravidade abstrata do delito, mas a dinâmica dos fatos delituosos. Infere-se da mídia de ID 222786386 que a autoridade coatora pontuou o pânico causado na vítima, que correu após ser anunciado o assalto, tentando fugir, mas foi alcançada pelo paciente, que a puxou pelo capuz do casaco, insistindo no seu intento, anunciando que estava armado, o que evidencia a gravidade concreta na ação delituosa, preenchendo os requisitos do art. 312 do CPP. Ademais, trata-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, o que atende o requisito do art. 313, I, do mesmo diploma. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (AgRg no HC n. 774.994/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.) De outro giro, a liberdade do acusado somente pode ser priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para preservar a ordem pública e a instrução criminal, o que não se evidencia na hipótese, devido aos indícios de autoria e materialidade do delito, e da gravidade concreta da conduta, evidenciadas pelas circunstâncias em que, em tese, praticado o delito, revelando o paciente ousadia e destemor ao anunciar assalto e correr atrás da vítima pela via pública, em horário de grande movimento, quando essa tentava fugir, agarrando-a pelo capuz do casaco. Conforme já asseverou o Superior Tribunal de Justiça em casos análogos, “as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.” (RHC n. 130.760/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 4/9/2020.) Destarte, a presença de condições pessoais favoráveis não basta, no momento, para os fins almejados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações ao juízo natural. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 17 de janeiro de 2025 19:09:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator